Tribunal: TJMT
Processo: 0021479-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021479-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 284.410.281-68 (APELADO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO FREITAS GONCALVES - CPF: 411.657.801-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO – READEQUAÇÃO DAS PARCELAS PELO ÓRGÃO PAGADOR – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Readequação do valor das parcelas de empréstimo consignado realizado pelo órgão pagador, com alongamento do prazo. Inadimplência não verificada.

Planilha de cálculo do valor executado que deixou de considerar os valores pagos das parcelas readequadas/reduzidas. Ausência de liquidez e exigibilidade do título extrajudicial, que impõe a manutenção da extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
em face da proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos - Embargos à Execução n. 0021479-50.2017.8.11.0041, opostos por
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pleito, não reconhecendo o inadimplemento alegado pelo banco, determinou a extinção do feito executivo no 0024498-98.2016.8.11.0041, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, ficando suspensa a exigibilidade quanto ao embargante, vez que beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante alega, em síntese, que o feito executivo foi manejado em desfavor do Apelado, buscando o pagamento de débito referente a contrato de empréstimo consignado pactuado entre as partes.

Narra que nos embargos à execução o Apelado aduziu que os pagamentos sempre foram e continuavam sendo pagos, e que houve a redução da sua margem consignável.

Sustenta que demonstrou que, o débito ainda continua em aberto e a responsabilidade pelo pagamento das parcelas era única e exclusivamente do embargante, ora Apelado, consignando ainda quanto a possibilidade de vencimento antecipado do contrato.

Assevera que restam parcelas vencidas, em aberto, bem como saldo remanescente das 48 parcelas descontadas a menor, de modo que não há o que se falar em inexigibilidade do título, uma vez que, os descontos cessaram, sendo evidente a inadimplência da parte embargante, ora Apelada.

Consigna que a responsabilidade de manter a margem consignável é do Embargante, ora Apelado. Destaca que “para a efetivação dos descontos não basta a autorização, por mais que a autorização seja imprescindível, é de suma importância que aquele que autorizou os descontos possua margem consignável, sem margem consignável não ocorrerão os descontos, ainda que autorizados.”

Salienta que se observa dos “holerites apresentados nos autos, que os descontos totais das parcelas foram comprometidos em razão de outros empréstimos que a recorrida realizou, comprometendo, assim, sua margem consignável. Assim, o valor dos descontos das parcelas do empréstimo consignado foi reduzido a margem de 30%, estabelecido pela orientação do CNJ”.

Pontua que não faltou ao Apelado apenas margem consignável, mas também interesse em efetuar os pagamentos, pois poderia ele se valer de qualquer outro meio hábil para efetuá-los, contudo, não o fez, eis que permaneceu inerte durante anos, em contumaz inadimplência.

Ressalta não existir impedimento para o regular exercício do direito do Banco em promover a execução das parcelas em aberto, diante da inadimplência do Recorrido, que caracteriza a exigibilidade do título.

Argumenta que a sentença deixou de observar “o princípio do pacta sunt servanda, isto porque, conforme previsto no contrato pactuado entre as partes, a inadimplência comprovada caracteriza a “quebra” do contrato, ensejando o vencimento antecipado da dívida, sendo necessário provimento jurisdicional para declarar a rescisão contratual, como medida mais adequada e correta ao caso”.

Destaca que “apesar do contrato prever a possibilidade de alongamento das parcelas, se trata de uma opção do recorrente escolher entre o alongamento e o vencimento antecipado, conforme previsto no contrato firmado entre as partes.”

Aborda a atualização de saldo devedor em caso de alongamento das parcelas. Relata que “os descontos não estão mais sendo efetuados e em que pese o recorrido ter alegado que os valores das parcelas foram reduzidos e que então seriam descontadas a quantia de 135 parcelas naquele valor, os descontos não foram e não estão sendo realizados, o que contribui com a evidente inadimplência do embargante.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, “determinando a improcedência dos Embargos à Execução e determinando a prosseguimento da Ação de Execução. Condenando ainda a parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais”.

Alternativamente, caso mantida a sentença, “requer seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento de ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento desta verba.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, ao argumento de inadimplemento do contrato de empréstimo consignado, ante o desconto parcial das parcelas e o exercício regular de direto em exigir o débito.

Os embargos à execução foram opostos pelo Apelado, pontuando a indevida propositura de execução, vez que as parcelas do empréstimo consignado continuavam a ser descontadas, havendo tão somente a redução dos valores descontados em folha de pagamento e aumento do número de parcelas.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)
Conforme Ofício de no 98/2019 – DPP informou o Departamento de Folha de Pagamento que o Tribunal (órgão pagador do executado/embargante)
celebrou contrato com a empresa Consignum, para prestação de serviço de administração de margem consignável para magistrados e servidores, ativos, aposentados e pensionistas e em atendimento a recomendação do CNJ para respeitar o limite de 30% do comprometimento do subsídio dos servidores, readequou automaticamente para todos os servidores que estavam tendo descontos acima do limite, procedendo ao alongamento do contrato. (...)

Dessa forma, as avenças firmadas entre as partes, que previam os descontos das parcelas em folha de pagamento, no entanto, não foram cumpridas nos moldes ajustados, em razão da redução da margem consignável do embargante.

Entretanto, observo que continuaram sendo efetuados os descontos em sua folha de pagamento, assim, não há que se falar em inadimplência ou inadimplemento do contrato.

Sobre o tema, sabe-se da limitação em 30% da remuneração líquida os descontos em folha de pagamento oriundos de empréstimos contraídos pelos servidores, sendo evidente a violação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, inciso III, CRFB), uma vez que os descontos comprometem certamente a sobrevivência do embargante e de sua família. (...)

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” promovidos por Altair Rodrigues de Souza em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Em razão da redução da margem consignável do embargante e limitação dos descontos em percentual superior a 30% (trinta por cento), houve a redução do valor da parcela contratada e alongamento do contrato (contrato de empréstimo pessoal consignado na folha de
pagamento sob no 572338600, no valor de R$ 190.464,00, para pagamento inicialmente em 96 parcelas, no valor de R$ 1.984,00, tendo sido alongado para 135 parcelas no valor de R$ 1.108,69).

Assim, foram descontadas foram descontadas a partir de 15/02/2011, 23 parcelas no valor de R$ 1.984,00. E, posteriormente, iniciou-se o desconto das parcelas no valor de R$ 1.108,69, para serem descontadas no total 135 prestações neste valor.

Desta forma, não vejo como recolher o inadimplemento alegado pelo banco nos autos da execução apensa. E de consequência, deve a execução apensa (Feito no 0024498-98.2016.8.11.0041) ser extinta, uma vez tendo deixado de existir o interesse processual da ação por parte do banco, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Todavia, em relação ao embargante a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Custas processuais, “pro rata”. (...)” (ID. 153256769)

Depreende-se dos autos que o Banco Apelante propôs a ação de execução no 0024498-98.2016.8.11.0041, visando o pagamento de valor referente à contrato de empréstimo consignado, supostamente inadimplido.

Entretanto, o contrato firmado entre as partes, no 572338600, no valor de R$ 190.464,00, para pagamento inicialmente em 96 parcelas, no valor de R$ 1.984,00, tendo sido alongado para 135 parcelas no valor de R$ 1.108,69.

Importa destacar que o r. Juízo converteu o julgamento em diligência, determinando que fosse oficiado o Departamento de Folha de Pagamento do Tribunal de Justiça, solicitando esclarecimentos acerca do motivo pelo qual foi reduzido o valor dos descontos das parcelas na folha do Embargante/Apelado (ID. 153256761 - Pág. 224).

Em resposta ao chamado do Juízo, por meio do Ofício de no 98/2019 – DPP (ID. 153256761 - Pág. 233/235) informou o Departamento de Folha de Pagamento que o Tribunal (órgão pagador do Executado/Embargante, ora Apelado), que foi atendida recomendação do CNJ para respeitar o limite de 30% do comprometimento do subsídio dos servidores, readequou automaticamente para todos os servidores que estavam tendo descontos acima do limite, procedendo ao alongamento do contrato.

Importa ainda consignar que o Apelado/Embargante, no ano de 2016, solicitou o retorno do desconto dos valores originais descontados à época da contratação, o qual foi autorizado pela Vice-Diretora Geral do TJMT, que consignou, conforme pleiteado pelo Servidor, ora Apelado, que “a diferença dos valores recolhidos a menor durante este interregno ser negociada pela requerente diretamente com a instituição” (ID. 153256761 - Pág. 237/238), inclusive havendo o retorno do desconto no valor original, como se denota do Comprovante de Rendimento de ID. 153256761 - Pág. 244.

Necessário ainda pontuar que, em que pese apontado pelo Apelante, ao se manifestar-se acerca dos documentos encaminhados pelo Departamento de Pagamento do TJMT, que o deferimento do retorno do desconto original tenha sido deferido somente ao Banco HSBC (ID. 153256761 - Pág. 258), no documento de ID. 153256761 - Pág. 239, Vice-Diretoria Geral do TJMT chamou o feito a ordem e destacou que “onde se lê “referente ao desconto de empréstimo consignado com a Instituição Financeira BANCO HSBC, II/TJ,” “leia-se referente ao desconto de empréstimo consignado com a Instituição Financeira BANCO BMC II/TJ”.

Em consulta ao feito executivo (Execução de Título Extrajudicial n. 0024498-98.2016.8.11.0041) se verifica que o Relatório de Quitação das Parcelas (ID. 52715264 – Pág. 42/44) aponta que a partir da parcela 46, com vencimento no dia 15/12/2014, não houve o pagamento de qualquer valor referente ao contrato, totalizando o débito no valor de R$ 120.868,97 (cento e vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Contudo, como já mencionado alhures, não houve cessação de pagamento das parcelas, mas readequação do valor das parcelas e alongamento do prazo, que após lapso temporal, retornou para o desconto original, conforme explanado linhas atrás.

Dessa forma, além da impossibilidade de reconhecimento do inadimplemento alegado pelo Banco Apelante nos autos da execução, consignado na sentença em exame, o título executado sequer é líquido e exigível, vez que o valor pleiteado na execução é induvidosamente equivocado e não está apto a ser cumprido.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CÁLCULO DA VERBA SOBRE PERCENTUAL DO VALOR DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PRECIFICAÇÃO VÁLIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DO QUANTUM - ILIQUIDEZ - NULIDADE DO EXECUTIVO - ACOLHIMENTO DO INCIDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ELEVADO VALOR DA CAUSA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Tratando-se de ação de execução por quantia certa, deve o procedimento estar baseado em um título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez, pela necessidade de o título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser satisfeito; a certeza pela evidência da obrigação ante a existência e a perfeição do título; e a exigibilidade por estar vencida e não prescrita a obrigação.

- No caso dos autos, para que se tornasse exigível a obrigação de pagar a quantia avençada e, por conseguinte, exequível o contrato, deveria haver prévia apuração do quantum, possibilitando ampla dilação probatória e participação das partes no processo.

- Não se afigurando líquido o título, conclui-se pela ausência de exequibilidade, a dar amparo ao feito principal, que deve ser extinto.

- O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do Tema n.o 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.037781-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada, acrescida dos fundamentos lançados nesta decisão. Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que fixado pela sentença em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023